Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CONCORDÂNCIA EM CONTRARRAZÕES. AUTONOMIA DA VONTADE. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
1. Dispõe o art. 311 Código de Processo Civil (CPC) que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos.
2. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrariu sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. No inciso IV do art. 311 do CPC pressupõe-se que haja manifestação da parte adversa nos autos.
3. Na hipótese, não houve manifestação do réu no processo de origem e não se esgotou o prazo para contestação. Portanto, não incorreu em erro o juízo a quo ao indeferir o pedido. Todavia, o agravado manifestou-se favoravelmente à decretação do divórcio, em contrarrazões.
4. O art. 226, § 6o, da Constituição Federal (CF), dispõe que: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. A redação do dispositivo decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 66/2010, que aboliu a exigência de requisitos prévios para o divórcio: basta a vontade dos cônjuges. Não há, portanto, requisito temporal nem necessidade de discussão acerca de culpa ou dos motivos da dissolução do vínculo conjugal. Privilegia-se a liberdade de se casar e de permanecer casado.
5. Se ambos os cônjuges manifestam concordância com o divórcio, não há razão para a manutenção do casamento: é possível a concessão da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, inciso IV, do CPC. Esta é a interpretação que confere máxima efetividade ao texto constitucional e privilegia os princípios que regem a sistemática processual.
6. Ressalvada a possibilidade de concessão de tutela de urgência, há necessidade de prévia citação da parte contrária, a fim de se evitar o divórcio surpresa: a ação versa sobre o estado de ambas as partes. Todavia, ainda que houvesse manifestação contrária do agravado, não se vislumbra, na sistemática atual, argumento capaz de impedir o exercício do direito à dissolução do vínculo conjugal.
7. Recurso conhecido e provido. Divórcio decretado nesta instância.